Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-28.2020.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Levantamento
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de levantamento de valores vinculados a conta judicial. Requerimento a ser formalizado nos autos aos quais a conta judicial está vinculada. Ausência de interesse. Vantagem financeira em favor do causídico nomeado via convênio de assistência judiciária que não justifica a deflagração da via autônoma. Sentença reformada. Recurso prejudicado, com extinção de ofício do processo

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de levantamento de valores vinculados a conta judicial. Requerimento a ser formalizado nos autos aos quais a conta judicial está vinculada. Ausência de interesse. Vantagem financeira em favor do causídico nomeado via convênio de assistência judiciária que não justifica a deflagração da via autônoma. Sentença reformada. Recurso prejudicado, com extinção de ofício do processo sem resolução de seu mérito.